Tribunal: TJSP
Processo: 1001931-65.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória – Indeferimento da inicial - Extinção processual sem apreciação do mérito, com base no artigo 485, inciso I, do CPC – Caso de extinção por abandono – Enquadramento no inciso III do referido artigo de lei, que torna obrigatória a intimação pessoal da parte para suprir omissão – Descumprimento do disposto no art.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória – Indeferimento da inicial - Extinção processual sem apreciação do mérito, com base no artigo 485, inciso I, do CPC – Caso de extinção por abandono – Enquadramento no inciso III do referido artigo de lei, que torna obrigatória a intimação pessoal da parte para suprir omissão – Descumprimento do disposto no art. 485, §1o, do CPC – Decreto de extinção afastado – Recurso provido.